Tribunal: TJMT
Processo: 1018849-49.2025.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018849-49.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[IZA MARIA TAVARES PIMENTEL - CPF: 005.592.141-89 (ADVOGADO), JUAREZ DE SOUZA - CPF: 017.819.511-10 (PACIENTE), MM. Juízo de Direito da Terceira Vara da Comarca de Porto Alegre do Norte/MT (IMPETRADO), JUÍZO DA 3ª VARA DE PORTO ALEGRE DO NORTE (IMPETRADO), YARA FERNANDA COELHO BORGES - CPF: 059.373.331-28 (VÍTIMA), IZA MARIA TAVARES PIMENTEL - CPF: 005.592.141-89 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER – DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA – PRISÃO PREVENTIVA – ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – RETRATAÇÃO DA VÍTIMA – SUPOSTO INTERESSE ECONÔMICO – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – NECESSIDADE DE ASSEGURAR A EXECUÇÃO DAS MEDIDAS PROTETIVAS – PERICULOSIDADE CONCRETA DEMONSTRADA – CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA –
ORDEM DENEGADA
.

A prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada quando demonstrada, com base em elementos concretos, a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
, especialmente no caso de descumprimento deliberado de medidas protetivas anteriormente impostas, o que evidencia a periculosidade do agente e o risco à integridade física e psicológica da vítima.

O descumprimento de medida protetiva anteriormente imposta, em contexto de violência doméstica, constitui fundamento idôneo para decretação da segregação cautelar, por evidenciar a ineficácia de medidas menos gravosas e a periculosidade do agente.

A retratação da vítima, por si só, não tem o condão de afastar a necessidade da prisão preventiva, especialmente quando há elementos concretos que demonstram a persistência do risco, devendo ser analisada em conjunto com os demais elementos dos autos e considerados os aspectos típicos da dinâmica da violência doméstica.

A alegação de interesse econômico por parte da vítima, além de demandar dilação probatória incompatível com o rito do
habeas corpus
, não elide a ocorrência do crime de descumprimento de medidas protetivas nem afasta a periculosidade concreta do agente.

As condições pessoais favoráveis do paciente, como bons antecedentes, residência fixa, atividade lícita e paternidade, embora sejam elementos a serem considerados, não são suficientes, por si só, para afastar a necessidade da prisão preventiva quando presentes os requisitos legais para sua decretação.

R E L A T Ó R I O

Com fulcro no artigo 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal e art. 647 e art. 648, I impetrou
habeas corpus
, com pedido liminar, em favor de
Juarez de Souza
,
apontando como autoridade coatora o Juiz de Direito da 3ª Vara da Comarca de Porto Alegre do Norte/MT, que decretou a prisão preventiva do paciente nos autos do processo nº 1002102-41.2025.8.11.0059, pela suposta prática do crime previsto no artigo 24-A da Lei nº 11.340/2006 (descumprimento de medidas protetivas).

Alega a impetrante que a prisão preventiva decretada carece de fundamentos legais, pois a suposta vítima, Sra. YARA FERNANDA COELHO BORGES, teria se retratado da representação criminal e manifestado desinteresse em prosseguir com o processo e com a manutenção das medidas protetivas, conforme declaração anexada aos autos. Afirma que a própria vítima reconheceu não haver risco à sua integridade, o que demonstraria a ausência dos pressupostos necessários para a manutenção da custódia cautelar.

Sustenta ainda que o paciente possui bons antecedentes, residência fixa, exerce atividade lícita e é pai de uma criança, circunstâncias que evidenciariam a ausência de periculosidade social. Argumenta que não estão presentes o fumus comissi delicti e o periculum libertatis, requisitos essenciais para a decretação da prisão preventiva.

Por fim, alega que haveria interesses econômicos por trás da manutenção das medidas protetivas, apresentando prints de conversas que supostamente demonstrariam que a vítima condicionava a retirada da queixa ao pagamento de valores.

Com base nesses argumentos, requereu a concessão de liminar para revogar o mandado de prisão expedido contra o paciente, bem como as medidas protetivas deferidas em favor da vítima, com posterior confirmação da ordem quando do julgamento de mérito.

A liminar foi indeferida pela decisão de ID 292931891.

Solicitadas informações à autoridade apontada como coatora, estas foram prestadas por meio do Ofício n° 60/2025-GAB da 3ª Vara (ID 294162376), acompanhado de documentos, esclarecendo que a prisão preventiva do paciente foi decretada no dia 27 de maio de 2025 em razão do descumprimento das medidas protetivas anteriormente deferidas.

Informa a autoridade coatora que a custódia cautelar fundamentou-se na garantia da ordem pública, considerando que as medidas protetivas estavam em vigor, tendo sido deferidas na data de 06 de maio de 2025, com intimação do paciente em 15/05/2025. De acordo com as informações prestadas pela Patrulha Maria da Penha, mesmo ciente da vigência das medidas protetivas, o paciente deliberadamente as descumpriu, entrando em contato por meio de rede social com familiares da ofendida, bem como aproximando-se fisicamente dela e abordando-a, o que demonstraria que as medidas cautelares diversas da prisão restaram ineficazes.

Os autos foram encaminhados à douta Procuradoria Geral de Justiça, que por intermédio do eminente Procurador de Justiça
Dr. Adriano Augusto Streicher de Souza
, lançou parecer nos autos, manifestando-se
pela denegação da ordem
, assim sintetizando: (Id. 295289368)

HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA.DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RETRATAÇÃO DA VÍTIMA. IMPROCEDENTE. DESCUMPRIMENTO DELIBERADO DA MEDIDA PROTETIVA ANTERIORMENTE IMPOSTA. APROXIMAÇÃO FÍSICA E CONTATO VIA APLICATIVA DO MENSAGEM. EVIDENTE PERICULOSIDADE DO AGENTE. RISCO CONCRETO À INTEGRIDADADE DA VÍTIMA. RETRATAÇÃO DA VÍTIMA, POR SI SÓ, NÃO AFASTA A PERICULOSIDADE DO AGENTE.
PARECER PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Juarez de Souza
, qualificado, quem estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato emanado da Autoridade Judiciária da
3ª Vara da Comarca de Porto Alegre do Norte/MT
, aqui apontando como coator.

Conforme se observa dos autos, em especial das informações prestadas pela autoridade apontada como coatora (ID 294162376) e do documento de ID 294162381, as medidas protetivas foram deferidas em 06 de maio de 2025, em razão de episódio de violência doméstica sofrido pela vítima, que foi devidamente documentado em boletim de ocorrência policial, incluindo lesão corporal e dano ao aparelho celular da ofendida.

Dentre as medidas protetivas deferidas, constavam: 1) afastamento do lar, domicílio ou local de convivência com a ofendida; 2) proibição de aproximação da ofendida, de seus familiares e das testemunhas, fixando o limite mínimo de 300 metros de distância; 3) proibição de contato com a ofendida e seus familiares e testemunhas por qualquer meio de comunicação; 4) proibição de frequentar o local de trabalho da ofendida; 5) encaminhamento da ofendida e dependentes ao programa oficial de proteção e atendimento; e 6) comparecimento a 12 encontros consecutivos do "Projeto Maria's".

Segundo consta, o paciente foi devidamente intimado dessas medidas protetivas em 15 de maio de 2025. Contudo, conforme relatado pela Patrulha Maria da Penha, ele deliberadamente descumpriu as medidas impostas, realizando contato por meio de rede social com familiares da ofendida, bem como aproximando-se fisicamente dela e abordando-a, o que configurou, em tese, o crime descrito no art. 24-A da Lei nº 11.340/2006 (descumprimento de decisão judicial que defere medidas protetivas de urgência).

Em razão desse descumprimento, foi decretada a prisão preventiva do paciente em 27 de maio de 2025, com fundamento na garantia da ordem pública e para assegurar a execução das medidas protetivas de urgência, nos termos do art. 312 e 313, III, do Código de Processo Penal.

Pois bem. A presente impetração fundamenta-se, essencialmente, em três argumentos: a) a retratação da vítima, que teria expressado o desinteresse em manter as medidas protetivas; b) a ausência dos requisitos legais para a decretação da prisão preventiva; e c) a existência de interesses econômicos por trás da manutenção das medidas protetivas.

Passo a analisar detidamente cada um desses argumentos.

Primeiramente, transcrevo a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente. Vejamos:

“[...]
DECIDO.

Em proêmio, consigno que, conforme se extrai dos presentes autos, foram deferidas medidas protetivas de urgência a requerimento da ofendida YARA FERNANDA COELHO BORGES (ID. 192894990), impondo ao representado JUAREZ as seguintes obrigações: “1. Afastamento do lar, domicílio ou local em que convivência com a ofendida; 2. Proibição de aproximação da ofendida, de seus familiares e das testemunhas, fixando o limite mínimo de 300 (trezentos) metros distância entre a ofendida e o agressor; 3. Proibição de contato com a ofendida e seus familiares e testemunhas por qualquer meio de comunicação; 4. Proibição de frequentar o local de trabalho da ofendida; 5. Encaminhamento da ofendida e dependentes ao programa oficial de proteção e atendimento; 6. O comparecimento a 12 (doze) encontros consecutivos do “Projeto Maria’s”.”

Pois bem, sabe-se que para a decretação da prisão preventiva é necessária a observância do preenchimento dos requisitos legais previstos no art. 313 do Código de Processo Penal em conjunto com os motivos autorizadores previstos no art. 312 do mesmo diploma legal, atentando-se ao disposto no art. 319.

No caso em tela, vislumbro que se encontram reunidos os pressupostos básicos e indispensáveis para a adoção da medida de excepcionalidade: prova da existência do crime (Boletim de Ocorrência n° 2025.164462)e indícios suficientes de autoria (informações da Patrulha Maria da Penha, imagens do whatsapp e depoimentos da vítima), o que demonstra a presença do fumus comissi delicti.

Em relação ao periculum libertatis, mostra-se necessária para garantia da ordem pública, pois conforme salientado pelo Ministério Público a presente medida protetiva se encontra em vigor, deferida na data de 06 de maio de 2025, tendo sido o requerido intimido em 15/05/2025 – ID. 194404535), concluindose, assim, que existe, em tese, um histórico de agressões contra a vítima.

Assim, a segregação cautelar faz-se necessária para salvaguardar a integridade física e psicológica da vítima.

Com efeito, conforme informado pela Patrulha Maria da Penha, mesmo ciente da vigência das medidas protetivas fixadas em seu desfavor, ao que consta, o custodiado, deliberadamente as descumpriu, de modo que entrou em contato por meio de rede social com familiares da ofendida, bem como que se aproximou fisicamente dela e a abordou o que, por si só, demonstra que as medidas cautelares diversas da prisão restam ineficazes no caso concreto, até mesmo porque não estão surtindo o efeito esperado em manter a vitima e seus familiares em segurança física e psicológica.

Assim, conforme muito bem fundamentado na representação ofertada pela D. Representante do Ministério Público Estadual, a segregação cautelar do agressor torna-se imprescindível para fins de garantia da ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal, bem como para garantir a execução das medidas protetivas de urgência. Corroborada pelo contido no inciso III do artigo 313 do Código de Processo Penal, in verbis: “Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva: III - se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência.”

Cabe ressaltar, que o requisito do artigo 313, inc. I, do CPP, também está cumprido, uma vez que a pena do delito prevista no art. 24-A da Lei 11.340/2006 ultrapassa o patamar de 04 (quatro) anos.

ANTE TODO O EXPOSTO, sem necessidade de maiores delongas, ACOLHO A REPRESENTAÇÃO oferecida pela D. Representante do Ministério Público Estadual e DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA, em desfavor de JUAREZ DE SOUZA, devidamente qualificado nos autos em epígrafe. [...]” (Id. 294162381)

Nas informações prestadas pelo juízo de origem, foi informado que:

“[...]
Em breve síntese, cumpre-me o dever de informar que foi decretada a prisão preventiva do Paciente Juarez de Souza no dia 27 de maio de 2025, pela suposta prática do delito previsto no artigo 24-A da Lei 11.340/2006. Ressaltou que a custódia cautelar fundamenta-se na garantia da ordem pública, pois, há medida protetiva em vigor, deferida na data de 06 de maio de 2025, tendo sido o requerido intimido em 15/05/2025 – ID. 194404535), concluindo-se, assim, que existe, em tese, um histórico de agressões contra a vítima (Anexo I).

Ressaltou ainda que conforme informado pela Patrulha Maria da Penha, mesmo ciente da vigência das medidas protetivas fixadas em seu desfavor, ao que consta, o custodiado, deliberadamente as descumpriu, de modo que entrou em contato por meio de rede social com familiares da ofendida, bem como que se aproximou fisicamente dela e a abordou o que, por si só, demonstra que as medidas cautelares diversas da prisão restam ineficazes no caso concreto, até mesmo porque não estão surtindo o efeito esperado em manter a vitima e seus familiares em segurança física e psicológica. Assim, conforme muito bem fundamentado na representação ofertada pela D. Representante do Ministério Público Estadual, a segregação cautelar do agressor torna-se imprescindível para fins de garantia da ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal, bem como para garantir a execução das medidas protetivas de urgência.

A defesa do requerido pugnou pela revogação da decisão que decretou a prisão preventiva, bem como pela revogação das medidas protetivas de urgência. Na oportunidade, foi mantida a prisão preventiva do requerido, considerando que eventuais medidas cautelares se mostram insuficientes, pois a prisão cautelar encontra-se fundamentada na constante a presença dos requisitos elencados nos artigos 313, inciso I e 312, ambos do Código de Processo Penal, não havendo qualquer alteração fática-jurídica que ensejaria a liberdade do acusado. Outrossim, foi indeferido o pedido de revogação das medidas protetivas de urgência, uma vez que, a simples declaração assinada pela ofendida, apresentada por meio de terceiros, requerendo a revogação das medidas, não se mostra suficiente, conforme os termos expressos da própria decisão que as concedeu (Anexo II).

O mandado de prisão foi cumprido na presente data (autos n. 1002102-41.2025.8.11.0059). Por fim, os autos aguardam a distribuição do respectivo inquérito policial. [...]” (Id. 294162376)

DA RETRATAÇÃO DA VÍTIMA

A impetrante argumenta que a vítima se retratou expressamente, manifestando não ter mais interesse na representação criminal contra o paciente nem na manutenção das medidas protetivas de urgência, o que afastaria o perigo à sua integridade física.

Ocorre que, conforme bem colocado pela Procuradoria-Geral de Justiça em seu parecer (ID 295289368), a retratação da vítima deve ser analisada em conjunto com os demais elementos dos autos, e não isoladamente.

Primeiramente, cabe ressaltar que, nos termos do art. 16 da Lei nº 11.340/2006, nas ações penais públicas condicionadas à representação da ofendida, a renúncia à representação só é admitida perante o juiz, em audiência especialmente designada para tal finalidade, antes do recebimento da denúncia e ouvido o Ministério Público. Não consta dos autos que tal procedimento tenha sido observado.

Além disso, no caso em análise, temos que o paciente já havia sido intimado das medidas protetivas em 15 de maio de 2025 e, conforme relatado pela Patrulha Maria da Penha, mesmo ciente dessas medidas, descumpriu-as deliberadamente, entrando em contato com familiares da vítima por rede social e aproximando-se fisicamente dela. Este comportamento demonstra desprezo às determinações judiciais e evidencia a periculosidade concreta do agente, que persiste mesmo diante da suposta retratação da vítima.

Como bem destacado no parecer ministerial,
"a retração da vítima, por si só, não tem o condão de afastar a notória periculosidade do paciente"
. Isso porque a dinâmica da violência doméstica é complexa, envolvendo muitas vezes ciclos de agressão, arrependimento, reconciliação e novas agressões, o que torna necessária uma proteção especial às vítimas, inclusive contra sua própria vulnerabilidade diante do agressor.

O Tribunal de Justiça de Mato Grosso, citado no parecer ministerial, já se pronunciou no sentido de que
"a retratação da vítima, embora formalizada em cartório, não afasta a necessidade da prisão preventiva, pois não há comprovação inequívoca de sua livre manifestação, sendo necessário considerar os aspectos típicos da dinâmica de violência doméstica"

(N.U 1036936-87.2024.8.11.0000).

Portanto, a mera retratação da vítima, nas circunstâncias do presente caso, não é suficiente para afastar a necessidade das medidas protetivas de urgência nem da prisão preventiva decretada por seu descumprimento.

DO ALEGADO INTERESSE ECONÔMICO DA VÍTIMA

A impetrante alega que haveria interesses econômicos por trás das medidas protetivas, apresentando prints de conversas que supostamente demonstrariam que a vítima condicionava a retirada da queixa ao pagamento de valores.

Tal alegação, contudo, além de não estar devidamente comprovada, demandaria dilação probatória incompatível com o rito célere do habeas corpus, que não se presta à análise aprofundada de provas.

Ainda que houvesse algum interesse financeiro por parte da vítima – o que não está comprovado –, isso não elidira a ocorrência do crime de descumprimento de medidas protetivas, tampouco afastaria a periculosidade demonstrada pelo paciente ao desrespeitar deliberadamente a ordem judicial.

Como bem ponderou o Ministério Público, todos os elementos indiciários apontam para a elevada periculosidade do agente, dada a gravidade concreta da conduta e a ineficácia das medidas protetivas impostas anteriormente.

DA REVOGAÇÃO DAS MEDIDAS PROTETIVAS

Quanto ao pedido subsidiário de revogação das medidas protetivas de urgência, este igualmente não merece acolhimento.

As medidas protetivas foram regularmente deferidas em 06 de maio de 2025, com base em elementos concretos que demonstravam a situação de risco da vítima, incluindo boletim de ocorrência, depoimento da ofendida e laudo de exame de corpo de delito que confirmava a agressão sofrida.

A mera retratação posterior da vítima, como já exposto, não é suficiente, por si só, para afastar a necessidade das medidas protetivas, especialmente quando há elementos concretos que demonstram a persistência do risco, como o descumprimento deliberado das medidas pelo paciente.

Além disso, conforme informado pela autoridade coatora, o pedido de revogação das medidas protetivas já foi analisado e indeferido pelo juízo de primeiro grau,
"uma vez que, a simples declaração assinada pela ofendida, apresentada por meio de terceiros, requerendo a revogação das medidas, não se mostra suficiente, conforme os termos expressos da própria decisão que as concedeu"
(ID 294162376).

Vale ressaltar que, nos termos da decisão que concedeu as medidas protetivas,
"em caso de desistência e/ou pedido de revogação das presentes medidas protetivas de urgência, deverá ser solicitado pela vítima pessoalmente, na sede deste Juízo"
(ID 192894990), formalidade que aparentemente não foi observada no caso em análise
(Paralelismo das formas).

Não se verifica, portanto, qualquer ilegalidade ou abuso de poder na manutenção das medidas protetivas de urgência que justifique a intervenção deste Tribunal de Justiça por meio da presente ordem de
habeas corpus.

CONCLUSÃO

Diante de todo o exposto, não vislumbro a presença de constrangimento ilegal a ser sanado por meio da presente ordem de
habeas corpus.

A prisão preventiva do paciente foi decretada com base em elementos concretos que demonstram a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
, notadamente o descumprimento deliberado das medidas protetivas anteriormente impostas, o que configura, em tese, o crime previsto no art. 24-A da Lei nº 11.340/2006 e evidencia a periculosidade concreta do agente.

A retratação da vítima, nas circunstâncias do presente caso, não é suficiente para afastar a necessidade das medidas protetivas nem da prisão preventiva, especialmente quando há elementos concretos que demonstram a persistência do risco.

Por fim, a alegação de interesse econômico por parte da vítima, além de não estar devidamente comprovada, demandaria dilação probatória incompatível com o rito do
habeas corpus
e não elide a ocorrência do crime de descumprimento de medidas protetivas.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em favor de JUAREZ DE SOUZA.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2025